Tribunal: STF
Processo: RE 75496
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA POR SOCIEDADE ESTADUAL DE ECONOMIA MISTA,
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO DE ELETRICIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, EX VI DA INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE.
INIDONEIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DIRIMIR CONTROVERSIA.
SOBRE INCOMPETENCIA DO JUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.